Tribunal: STF
Processo: ARE 1523455
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão ora impugnado harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 777 da Repercussão Geral) e ante a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 29).



    A recorrente sustenta que:



    [...] demonstrou que o ato por ela praticado era lícito, porque uma certidão gratuita foi emitida no dia do casamento, não tendo ela agido com negligência, imprudência nem imperícia (doc. 35, p. 3).



    Aduz, ainda, que:



    [...] não pode o notário ser responsabilizado diretamente, cabendo à parte interessada processar o Estado e este, em regresso, processar o notário, provando que o mesmo agiu com dolo ou culpa (doc. 35, p. 4).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, notadamente quanto à responsabilidade do tabelião por atos exercidos no desempenho das funções cartorárias, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279/STF (doc. 29).



    Outrossim, verificou-se que a decisão harmoniza-se com o Tema 777 da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese:



    O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator